Tribunal: CARF
Processo: 15540.720305/2013-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-21

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720305/2013-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.341 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
OPÇÃO SERVIÇOS DE PESQUISAS CADASTRAIS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
FALTA
DE
ESCRITURAÇÃO
DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. EMBARAÇO Á FISCALIZAÇÃO.
Exclui-se de ofício do Simples Nacional por determinação legal, com efeitos a
partir do mês de ocorrência da infração, a pessoa jurídica que deixar de
escriturar no livro Caixa, bem como, em substituição deste, do livro diário, a
sua movimentação financeira, inclusive a bancária, e que oferecer embaraço à
fiscalização, caracterizado pelo não fornecimento de informações sobre a sua
movimentação financeira (extratos bancários).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 07-36.700, de 13 de fevereiro de
2015, proferido pela 3a Turma da DRJ/FNS, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo-se a exclusão do Simples Nacional nos termos do ADE no 55, de 15
de agosto de 2013.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720305/2013-24
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.341 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15540.720305/2013-24

A Recorrente foi excluída do Simples Nacional, a partir de 1° de janeiro de 2009,
em razão da constatação de embaraço à fiscalização, caracterizado pela não apresentação de
extratos bancários, na forma do art. 29, inciso II, da Lei Complementar no 123/2006 e pela falta
de registro no Livro Diário da movimentação financeira, na forma do art. 29, inciso VIII, da LC
123/06, combinado com o art. 3o da Resolução CGSN 10/2007 e art. 61, inciso I e §3o da
Resolução CGSN 94/2011.
Para melhor compreensão dos fatos, segue copiada a Representação Fiscal, e-fls.
2:

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.341 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15540.720305/2013-24

Neste cenário, curso do procedimento fiscal determinado pelo Mandado de
Procedimento Fiscal - Fiscalização no 07.1.02.00-2002-00418-0, constatou-se que o contribuinte
acima identificado, apesar de intimado e reintimado, não apresentou seu Livro-Caixa nem os
extratos bancários de sua movimentação financeira, além de não registrar em seu Livro Diário
qualquer informação sobre sua movimentação financeira a que está obrigado, referente ao
período de 01 de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2009.
Outrossim, às e-fls. 58 é possível constatar a lavratura de Termo de Embaraço à
Fiscalização:

Por fim, como já mencionado, a Recorrente foi excluída do Simples por
intermédio do Ato Declaratório Executivo no 55, de 15 de agosto de 2013, às e-fls. 84,
reproduzido a seguir:
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.341 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15540.720305/2013-24

Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação, alegando, em síntese: a) que
a contribuinte, todas as vezes em que foi intimada à responder, comparecer ou entregar
documentos atendeu prontamente a fiscalização; b) que a postura da contribuinte não caracteriza
embaraço à fiscalização; c) que a fiscalização teve acesso aos extratos bancários do ano de 2009
por meio de quebra do sigilo bancário, portanto o procedimento fiscalizatório não foi
prejudicado; d) que inexiste amparo legal para exclusão do Simples, pois os pressupostos fáticos não
traduzem a realidade e que a apresentou o Livro Caixa e que não está obrigada a apresentação do
Livro Diário com a movimentação financeira. Por fim, requereu sua manutenção no do SIMPLES.
Por sua vez, a 3a Turma da DRJ/FNS, ao apreciar a dita manifestação de
inconformidade, julgou-a improcedente , conforme a seguinte ementa:
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.341 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15540.720305/2013-24

ASSUNTO: SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO.
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO.
EMBARAÇO
À
FISCALIZAÇÃO. NEGATIVA NÃO JUSTIFICADA DE EXIBIR LIVROS E
DOCUMENTOS A QUE ESTAVA OBRIGADA.
Conforme disposto na legislação de regência, a pessoa jurídica poderá ser excluída da
sistemática do Simples Nacional por iniciativa da autoridade administrativa quando der
causa a embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição
de livros e documentos a que estiver obrigada, bem assim pelo não fornecimento de
informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de
terceiros, quando intimada.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Irresignada com o acórdão a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo
os seguintes argumentos:
(...)
II - DA EXCLUSÃO DA EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL
3.Consoante a descrição dos fatos contidos no Ato DeclaratórioExecutivo n.° 55, de 15
de
agosto
de
2013
(cf.
Doe.
03
acostado
à
Manifestaçãode
Inconformidade/Impugnação), o Ilmo. Sr. Delegado da Receita Federal doBrasil em
Niterói-RJ declarou a exclusão da Empresa do Regime do SimplesNacional,
justificando tal decisão no fato de ter a ora Recorrente supostamentecausado embaraços
à Fiscalização. Sendo que tais embaraços teriam sidocaracterizado pelos seguintes fatos:
a) Não apresentação de extratos bancários, nos termos do art. 29, inciso II, da Lei
Complementar n.° 123/2006;
b) Ausência de registro de livro diário da movimentação financeira, na forma do art.
29, inciso VIII c/c art. 3o da Resolução CGSN 10/2007 e art. 61, inciso I, § 3o da
Resolução CGSN 94/2011.
Com base nestas justificativas é que a Administração Pública, através da Representação
Fiscal n.° 15540.720305/2013-24, decidiu proceder à exclusão da Empresa do Regime
do Simples Nacional.
No entanto, vale dizer que tais premissas não merecem prosperar, pois se tratam de
imposição inteiramente contrária aos fatos, à lógica e ao direito aplicável à situação
concreta, conforme já demonstrado por meio de Impugnação e que será repisado, com
mais evidência, ao longo deste Recurso Voluntário, o que culminará, por conseguinte,
na revisão e anulação do Ato Declaratório Executivo n.° 55 de 15 de agosto de 2013,
com a posterior manutenção da Empresa no Regime Especial do Simples Nacional.
III - DA IMPUGNAÇÃO E DO JULGAMENTO EM Ia INSTÂNCIA
6.Primeiramente, destaca-se que o procedimento de fiscalização em relação ao qual a
Recorrente havia supostamente dado causa a embaraços, e, por isso, havia sido excluída
do Simples Nacional, tem como objeto as operações financeiras referentes ao período de
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.341 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15540.720305/2013-24

01.01.2009 a 31.12.2009 e teve início em17.08.2012, com o recebimento da intimação
do Termo de Início de Procedimento Fiscal.
7.Desde então, a Recorrente se apresentou à fiscalização com o intuito de contribuir
para o seu melhor resultado, tendo informado, desde o início, que no período, objeto da
fiscalização, a Empresa era administrada por outros sócios e, por esse motivo, não
mantinha em seus arquivos toda a documentação financeira do período fiscalizado,
ainda mais se tratando de documentos antigos, uma vez que o período fiscalizado
referia-se ao ano de 2009.
8.Tal fato é facilmente demonstrado pelos próprios Termos de Constatação Fiscal
lavrados, em 09.05.2013, pelo Sr. Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil em
Niterói-RJ responsável pela fiscalização em questão.
9. Ora, ao contrário do cenário descrito como fundamento da decisão que excluiu a
Empresa do Simples Nacional, a ora Recorrente, sempre que intimada a responder,
comparecer ou apresentar documentações, atendeu prontamente à fiscalização, quando
não pela entrega dos documentos pertinentes o fazia por meio de justificativas formais e
pedido de dilação de prazo para providenciar eventuais documentos que não estavam
sob os seus cuidados.
10. Sendo assim, é imperioso reconhecer que a postura da Recorrente frente ao
procedimento de fiscalização instaurado não correspondeu, em nenhuma hipótese, a
uma postura de quem visa causar embaraços à fiscalização.
11. Além disso, vale ressaltar que o procedimento de fiscalização foi instaurado com
base em indícios de que a ora Recorrente havia ultrapassado os limites da Receita Bruta
para o enquadramento no Simples Nacional, entretanto contra a Empresa foi exarado
Ato Declaratório Executivo de exclusão do Simples Nacional antes mesmo do
encerramento
da
fiscalização
(Doe.
04
acostado
à
Manifestação
de
Inconformidade/Impugnação), o que se mostra um total contrassenso.
12. Portanto, se a fiscalização ainda não havia concluído seu trabalho e continuava
solicitando documentos à Empresa é evidente que o procedimentofiscalizatório não
restou prejudicado.
13. Em relação aos extratos bancários, que não foram localizados por serem do ano de
2009 [7 (sete) anos atrás], uma vez que a administração da Empresa Recorrente era
outra, cabe ressaltar que a fiscalização teve acesso facilmente aos mesmos por meio
de quebra de sigilo bancário, procedimento este que foi consideravelmente mais
rápido do que o burocrático pedido realizado pela Recorrente junto à instituição
financeira.
14. Lado outro, com relação ao argumento acerca da Ausência de registro de Livro
Diário da movimentação financeira, será demonstrado a seguir que tal apontamento não
merece guarida, pois a ora Recorrente não está obrigada a tal incumbência, sendo certo
que ao apresentar o Livro Caixa, restou suprida tal necessidade, o que, inclusive,
foi reconhecido pelo v. acórdão recorrido.
15.Tratam-se, pois, de imposições inteiramente descabidas que deram azo à
apresentação de Impugnação pela ora Recorrente.
16. Ocorre que, mesmo diante do elevado grau técnico da Impugnaçãoapresentada, mais
do que suficiente para o provimento de seu pleito, os julgadores da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis - SC decidiram manter a autuação
(...).
IV - OS FUNDAMENTOS DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.341 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15540.720305/2013-24

(i) - Da Ausência de Amparo Legal para a Exclusão do Simples Nacional. Não
configura Embaraço à Fiscalização a Não Apresentação de Documentos a que a
Empresa não estiver Obrigada a Manter.
18.Como já abordado anteriormente, a Recorrente foi excluída do Simples Nacional por
ter supostamente causado embaraços à fiscalização, por meio de condutas que teriam
amparo legal no art. 29, inciso II e VIII, da Lei Complementar n.° 123/2006 c/c art. 3o
da Resolução CGSN 10/2007 e art. 61, inciso I, § 3o, da Resolução CGSN 94/2011.
19.Nesse sentido, transcreve-se abaixo o artigo Io do Ato Declaratório Executivo n.° 55
de 15 de agosto de 2013(...)
20. Ocorre que, tal Ato não merece prosperar, pois, como visto, restou amparado em
pressupostos que não traduzem a realidade fática, em declaração que vai de encontro ao
princípio da verdade material e tampouco se enquadra nos tipos legais que amparam a
declaração de exclusão contra a qual a ora Recorrente novamente se insurge.
21.Para tanto, vale transcrever os dispositivos dos diplomas legais utilizados
equivocadamente para amparar a declaração de exclusão da Recorrente do Simples
Nacional e utilizados para demonstrar que as suas condutas não estão em conformidade
com o que a legislação tipifica.
Vejamos:
Lei Complementar n.° 123/2006:
"Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
(...)
II - for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não
justificada de exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem
como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação
financeira, negócio ou atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas
demais hipóteses que autorizam a requisição de auxílio da força pública; (...)
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária;
Resolução CGSN n.° 10/2007:
Art. 3o As ME e as EPP optantes pelo Simples Nacional deverão adotar para os
registros e controles das operações e prestações por elas realizadas:
I - Livro Caixa, no oual deverá estar escriturada toda a sua movimentação
financeira e bancária:
(...)
§ 3o A apresentação da escrituração contábil, em especial do Livro Diário e
do Livro Razão, dispensa a apresentação do Livro Caixa. (Incluído pela
Resolução CGSN n° 28, de 21 de janeiro de 2008 )
Resolução CGSN n.° 94/2011:
Art. 61. A ME ou EPP optante pelo Simples Nacional deverá adotar para os
registros e controles das operações e prestações por ela realizadas: (Lei
Complementar n °123, de 2006, art. 26, §§ 2 0 e 4 0 )
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.341 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15540.720305/2013-24

I - Livro Caixa, no qual deverá estar escriturada toda a sua movimentação
financeira e bancária;
(...)
§ 3o A apresentação da escrituração contábil, em especial do Livro Diário e
do Livro Razão, dispensa a apresentação do Livro Caixa. (Lei Complementar
n 0 123, de 2006, art. 2 o, inciso I e § 6°)" Basta uma simples leitura do Ato
Declaratório Executivo e dos dispositivos de lei que o amparam, para verificar
que os fundamentos utilizados de base para a decisão excludente não se
coadunam com as condutas adotadas pela Recorrente ao longo da fiscalização.
Sendo assim, não há que se falar em conduta que configura embaraço à fiscalização e,
tampouco, descumprimento de obrigação acessória disciplinada pelo Regime do
Simples Nacional.
Logo, é fácil concluir que o ADE n.° 55 de 15 de agosto de 2013 está amparado em
diplomas legais que não podem ser aplicados ao caso concreto e, diante disso, tem-se
que o Ato está viciado pela ilegalidade, bem como fadado à anulação!
(i.a) - A Empresa Não é Obrigada a Manter Extratos de Movimentação Bancária.
25.De início, resta afastada qualquer alegação de suposto embaraço à fiscalização, pois
o art. 29, inciso II, da Lei Complementar n.° 123/06, disciplina que só é configurado
embaraço a "negativa não justificada de exibição delivros e documentos a que
estiverem obrigadas".
Ora, se a legislação disciplina como embaraço à fiscalização a negativa não justificada
de entrega de documentos, não cabe fundamentar a exclusão do Simples Nacional em
"embaraço à fiscalização caracterizado pela não apresentação de extratos bancários,
na forma do art. 29, inciso II, da Lei Complementar n.° 123/06"1.
Isto porque, a empresa apenas deixou de apresentar os extratos das movimentações
bancárias do ano de 2009, porque não os tinha em seus arquivos, o que se justifica no
fato de naquela época a Empresa era administrada por outros sócios, conforme
informações prestadas desde o início da fiscalização.
Ademais, vale dizer que a quebra do sigilo bancário se deu anteriormente ao
término do procedimento burocrático instaurado junto à instituição financeira. Ou
seja, não houve desídia da ora Recorrente, que configurasse qualquer embaraço à
fiscalização, mas, na realidade, um simples procedimento administrativo (quebra
de sigilo bancário) solucionado pela Administração Pública, em tempo mais célere
do que a primeira tentativa do Contribuinte junto à instituição financeira.
Não obstante tal justificativa, ao contrário do sustentado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de julgamento em Florianópolis, os extratos bancários não
caracterizam documentos no sentido legal do termo e, diante disso, não existe na
legislação vigente qualquer norma que obrigue a manutenção do referido demonstrativo
de atividade financeira nos arquivos internos do contribuinte. (...)
32. Sendo assim, tendo em vista que a não entrega de extratos bancários não configura a
conduta tipificada no art. 29, inciso II da Lei Complementar n.° 123/06, resta
descaracterizada a causa excludente do Regime do SimplesNacional.
(...)
35. Ou seja, a conduta da Recorrente não pode ser caracterizadacomo embaraço à
fiscalização, pois nem sequer configura hipótese legal utilizada como fundamento

Grifos não constam no texto original.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.341 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15540.720305/2013-24

de tal imputação fiscal e tampouco causou prejuízo ao procedimento fiscalizatório,
base da presente discussão.
36.Repise-se, o artigo 29, inciso II, da Lei Complementar no 123/06configura como
embaraço à fiscalização somente a negativa injustificada de entrega de livros ou
documentos e não a simples negativa de entrega da documentação.
37.Sendo assim, é defeso à Administração Pública aplicar a penalidade de Exclusão do
Simples Nacional com base no art. 29, inciso II, da Lei Complementar no 123/06, ao
contribuinte que impossibilitado de apresentar os documentos fiscais solicitados,
justificou tal fato. Ressaltando-se, uma vez mais, que não há obrigação legal em manter
ditos documentos.
(ii) - Da não Obrigatoriedade de Apresentação do Livro Diário para Empresas do
Simples Quando Existe o Livro-Caixa. Livro caixa este que foi entregue à
fiscalização.
38.Além do acima exposto, não cabe, igualmente, amparar a exclusão da Recorrente do
Regime do Simples Nacional com base na ausência de apresentação de Livro Diário,
pois como a própria legislação especial disciplina, "a apresentação da escrituração
contábil, em especial do Livro Diário e doLivro Razão, dispensa a apresentação do
Livro Caixa".
39.Isto porque, analisando e consolidando a legislação que trata da obrigatoriedade de
escrituração, pode-se estabelecer uma classificação dos livros mercantis em Livros
Obrigatórios e Livros Auxiliares ou Facultativos.
40. Amparando-se nessa classificação, destacam-se os Livros Obrigatórios como
aqueles que são exigidos por poderes públicos e servem como instrumento de
fiscalização das Empresas por parte dos órgãos do governo. Lado outro, tem-se que não
há necessidade de manutenção pela Empresa dos LivrosAuxiliares ou Facultativos e,
por isso, tem-se que estes não podem ser exigidos como instrumentos de fiscalização.
41.Nesse contexto, tendo por base a legislação especial, destaca-se que o Livro Diário
de movimentação financeira é um Livro Auxiliar, que se apresentado dispensa a
apresentação do Livro-Caixa, este sim Livro Obrigatório para as empresas incluídas no
Regime do Simples Nacional. (...)
43.Em outras palavras, a Empresa Recorrente está somente obrigada a apresentar o
Livro Caixa, o que, de fato, foi feito e, inclusive, reconhecido pelo v. acórdão recorrido
no seguinte trecho:
"Ao que se refere a falta de apresentação de livros contábeis, alega a impugnante que
entregou o Livro Caixa e que não está obrigada a apresentação do Livro Diário com a
movimentação financeira. Destaca-se, neste ponto, o correto raciocínio da impugnante
quanto a não obrigatoriedade do Livro Diário, no entanto existe a obrigatoriedade de
entregar o Livro Caixa, contendo a escrituração de sua movimentação financeira. (...)"
Grifou-se
44. Ora, o que se verifica do trecho transcrito acima, é que o ilustre órgão julgador
concorda que a ora Recorrente não estaria obrigada a apresentar o Livro Contábil
em análise, no entanto, para embasar suas razões e justificar a equivocada exclusão
experimentada, traz novo argumento que não integra originalmente o Ato
Declaratório Executivo n.° 55, o qual, portanto, não serve como reforço de
argumentação para a combatida exclusão da Empresa do Regime do Simples
Nacional, quadro este que deverá ser imediatamente revertido.
45. Não há, portanto, que se falar em descumprimento de obrigação legal capaz de
amparar a exclusão da Recorrente do Regime Especial em apreço, pois as Empresas
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.341 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15540.720305/2013-24

incluídas em dito Regime Fiscal tem apenas a obrigação de manter o Livro-Caixa e não
podem ser penalizadas por não apresentarem documentos em relação aos quais não há
obrigação legal de mantê-los.
46. Ora, pelo exposto, resta claro que o Ato Declaratório Executivo no 55, de 15 de
agosto de 2013, foi lavrado em desacordo com o que disciplina o bom direito e o devido
processo legal, o que determina a busca pela verdade material, afastando-se da
formalidade para privilegiar o efetivo funcionamento das Empresas e os objetivos da
fiscalização, ao contrário da postura arbitrária do Fisco que deu causa a exclusão
injustificada da Recorrente do Simples Nacional.
V - DO PEDIDO
À vista das razões de fato e de direito acima expostas, considerando que a Recorrente
não deu causa a qualquer embaraço à fiscalização consubstanciada na Representação
Fiscal no 15540.720305/2013-24, bem como não houve descumprimento de obrigação
acessória por parte da Empresa, pugna-se que esta Colenda Turma dê provimento ao
presente Recurso Voluntário, objetivando revisar o Ato Declaratório Executivo n.° 55,
de 15 de agosto de 2013 e, por conseguinte, uma vez anulado, seja determinada a
manutenção da Empresa no Regime do SIMPLES NACIONAL
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, trata o presente de exclusão da Recorrente do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, com base na verificação de embaraço à
fiscalização, por parte da Recorrente, caracterizado pela não apresentação de extratos bancários, na
forma do art. 29, inciso II, da Lei Complementar no 123/2006 e pela falta de registro no Livro Diário
da movimentação financeira, na forma do art. 29, inciso VIII, da LC 123/06, combinado com o art. 3o
da Resolução CGSN 10/2007 e art. 61, inciso I e §3o da Resolução CGSN 94/2011.
Incialmente, vale destacar que tratamento diferenciado, simplificado e favorecido
pertinente ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às
microempresas e às empresas de pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional
da atividade econômica orienta os entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de
suas obrigações tributárias (art. 170 e art. 179 da Constituição Federal) 2.

2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.341 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15540.720305/2013-24

A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
Todavia, a Recorrente foi excluída do referido regime simplificado de tributação
por ter infringido determinação contida no inciso II do artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006.
A Recorrente, discordando de tal exclusão, em suas razões recursais alegou ter
cumprindo com todas as exigências fiscais, que sua condução não caracterizou qualquer embaraço à
fiscalização e que não estaria obrigada à apresentação de Livros contábeis com o registro de sua
movimentação bancária.
Contudo, em meu sentir, razão não assiste à Recorrente que, de fato, recusou-se a
apresentar os extratos bancários à fiscalização, uma vez que está legalmente obrigado ao
fornecimento de informações sobre movimentação financeira, quando intimado.
Ademais, como bem decidiu a DRJ, existe obrigatoriedade de entregar o Livro
Caixa, contendo a escrituração de sua movimentação financeira. Este foi um dos motivos para a
exclusão do regime de tributação do Simples Nacional, isto é, não a falta de apresentação do
Livro Caixa e sim a falta da escrituração da movimentação financeira no referido Livro, o que
configura embaraço à fiscalização. Logo, também não prospera o argumento de que o acórdão
de piso teria inovado na fundamentação para manter a exclusão discutida pela Recorrente
Neste contexto, é de cristalino entendimento, que a exclusão do Simples Nacional
é obrigatória quando for constatado o embaraço à fiscalização, caracterizado pela falta de
escrituração do livro caixa ou não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive
bancária, ainda, que a fiscalização tenha tido acesso aos extratos bancários por outros meios.
No tocante à ocorrência de embaraço à fiscalização decorrente da ausência de
apresentação dos documentos atinentes à sua movimentação bancária (extratos bancários), tal
hipótese de exclusão encontra-se relacionada no inciso II do artigo 29 da Lei Complementar
123/2006, já transcrito no relatório deste acórdão e igualmente, não constam nos autos qualquer meio
probatório apresentado pela Recorrente para refutar os fatos narrados pela autoridade fiscal.

fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.341 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15540.720305/2013-24

A questão é que o Recurso Voluntário apresentado constitui-se de repetição dos
argumentos utilizados em sede de manifestação de inconformidade, os quais foram
detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
Nestes termos como a Recorrente em nada inovou em suas alegações recursais,
tanto preliminarmente, quanto no mérito, adoto os fundamentos de fato e direito insertos no
acórdão recorrido como minhas razões de decidir, conforme faculdade garantida ao julgador pelo
§ 3o, do Art. 57 do Regimento Interno do CARF:
“Como relatado, a contribuinte foi excluída do Simples Nacional mediante o Ato
Declaratório Executivo no 55, de 15 de agosto de 2013, em face da constatação de que a
empresa ofereceu embaraço à fiscalização, caracterizado pela não apresentação de
extratos bancários e pela falta de registro no Livro Diário da movimentação financeira.
O Ato Declaratório Executivo n° 55, de 15 de agosto de 2013, fundamenta a exclusão
no inciso II do artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006, abaixo reproduzido:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
[...] II – for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não
justificada de exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem
como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação
financeira, negócio ou atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas
demais hipóteses que autorizam a requisição de auxílio da força pública.
[...] § 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo
a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos
próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.
Em sua defesa, a impugnante aduz que apresentou o Livro Caixa e que a fiscalização
obteve diretamente os extratos bancários, concluindo, assim, que inexistiu o motivo
(embaraço à fiscalização) à justificar o ADE no 55/2013.
Extrai-se dos autos que a fiscalização, mediante Requisição de Movimentação
Financeira, obteve os extratos diretamente das Instituições Financeiras. No entanto, o
embaraço ficou evidenciado quando o contribuinte recusou-se a apresentar os extratos
bancários à fiscalização, uma vez que está legalmente obrigado ao fornecimento de
informações sobre movimentação financeira, quando intimado.
No caso em análise a empresa não apresentou os extratos bancários de suas contas, em
atendimento a exigência legal do Fisco, o que caracteriza embaraço à fiscalização, nos
termos do art. 33 da Lei no 9.430, de 1996. Diante da recusa e da evidente necessidade
das informações financeiras com o objetivo de obter dados imprescindíveis aos
trabalhos de fiscalização em curso, não restou outra alternativa senão a de requisitar
diretamente às instituições financeiras, o que se deu com base na Lei Complementar no
105/2001, regulamentada pelo Decreto n° 3.724/2001.
Alega a contribuinte, que tal fato não resultou em prejuízo ao desenrolar do
procedimento fiscal, que valeu-se da Requisição de Informação de Movimentação
Financeira. No entanto, não cabe se aferir da efetividade de prejuízo ou não ao
procedimento fiscal, pois a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da natureza e extensão dos efeitos do ato, conforme dispõe o art. 136 do
CTN.
Portanto, basta o embaraço (óbice/obstáculo) ao trabalho fiscal.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.341 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15540.720305/2013-24

No que se refere à falta de apresentação de livros contábeis, alega a impugnante
que entregou o Livro Caixa e que não está obrigada a apresentação do Livro Diário com a
movimentação financeira. Destaca-se, neste ponto, o correto raciocínio da impugnante quanto a
não obrigatoriedade do Livro Diário, no entanto existe a obrigatoriedade de entregar o Livro
Caixa, contendo a escrituração de sua movimentação financeira. Este foi um dos motivos para a
exclusão do regime de tributação do Simples Nacional, isto é, não foi a falta de apresentação do
Livro Caixa e sim a falta da escrituração da movimentação financeira no referido Livro.
Neste mesmo sentido, é o entendimento desta Turma Julgadora:
“ASSUNTO:
SIMPLES
NACIONAL.
Ano-calendário:
2008
EXCLUSÃO
OBRIGATÓRIA. A exclusão do Simples Nacional é obrigatória quando houver falta de
escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da movimentação financeira,
inclusive bancária.(...) – (Acórdão no 1003000.108, Turma Extraordinária / 3a Turma,
Relatora: Carmen Ferreira Saraiva, Data da Sessão: 08/09/2018)
Na mesma direção, cita-se, ainda, as seguintes ementas:
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. FALTA
DE ESCRITURAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. EMBARAÇO Á
FISCALIZAÇÃO. Exclui-se de ofício do Simples Nacional por determinação legal,
com efeitos a partir do mês de ocorrência da infração, a pessoa jurídica que deixar,
de maneira reiterada, de emitir documento fiscal de venda ou prestação de
serviços, que deixar de escriturar no livro Caixa a sua movimentação financeira,
inclusive a bancária, e que oferecer embaraço à fiscalização, caracterizado pelo
não fornecimento de informações sobre a sua movimentação financeira (extratos
bancários). EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. PRODUÇÃO DE EFEITOS.
Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do artigo 29 da Lei Complementar no
123/2006, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas,
impedindo a opção pelo Simples Nacional pelos 3 (três) anos-calendário seguintes. A
extensão do prazo de impedimento à opção pelo Simples Nacional para 10 anos
demanda a efetiva demonstração, pela autoridade fiscal, da utilização de artifício, ardil
ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO. SÚMULA CARF N.
2.Às instâncias administrativas não compete apreciar vícios de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade das normas tributárias, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento
à legislação vigente. APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO
DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já
apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida. (Grifo nosso) - (Acórdão no 1401-003.822, Relator Daniel Ribeiro Silva,
Data da Sessão: 16/10/2019)
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL. Ano-calendário: 2007. SIMPLES. EXCLUSÃO.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO/ESCRITURAÇÃO
DE
LIVRO
CAIXA.
CABIMENTO. A falta de escrituração, ou apresentação às autoridades fiscais, do Livro
caixa, bem como, em substituição deste, do livro diário, de modo a não permitir a
identificação da movimentação financeira e bancária do contribuinte, configura
motivo legal para sua exclusão do Simples Nacional. (Acórdão no 1002-001.366,
Relator: Aílton Neves da Silva, Data da Sessão: 07/07/2020) - (Grifo nosso)
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.341 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15540.720305/2013-24

Finalmente, no que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos
doutrinários e jurisprudenciais indicados pela Recorrente, cabe esclarecer que somente devem
ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao
presente caso, nos termos do art. 100 do Código Tributário Nacional. A alegação relatada na
peça recursal, consequentemente, não está justificada.
Ante o exposto, voto por em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital